Tribunal: TJMT
Processo: 1038531-18.2024.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038531-18.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIZABETH BENEDITA DE MORAES - CPF: 569.771.071-20 (APELADO), MATHEUS BOTREL CONSENTINO FERREIRA - CPF: 020.321.456-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE TELEVISOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 2.799,00 a título de danos materiais e R$ 6.000,00 a título de danos morais, em razão da queima de televisor atribuída a oscilação na rede elétrica.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se restou comprovado o nexo de causalidade entre o dano no equipamento e a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica; (ii) saber se a concessionária se desincumbiu do ônus probatório quanto à inexistência de defeito na prestação do serviço; e (iii) saber se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos morais e se o valor arbitrado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988 e nos arts. 14 e 22 do CDC. Demonstrado o dano e deferida a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), incumbia à concessionária comprovar a regularidade do serviço ou a ocorrência de causa excludente de responsabilidade.

As telas sistêmicas unilaterais apresentadas não se mostram suficientes para afastar a presunção de defeito, sobretudo diante da ausência de comparecimento às vistorias técnicas previamente agendadas e da prova produzida pela consumidora, consistente em nota fiscal do bem, registros de atendimento e laudo técnico particular que afastou irregularidades na instalação interna.

O dano material restou devidamente comprovado pelo valor de aquisição do equipamento inutilizado, inexistindo prova de possibilidade de reparo ou de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II).

O dano moral configura-se não apenas pela queima do equipamento, mas pelo descaso no atendimento administrativo, com frustração de vistorias agendadas e negativa imotivada de ressarcimento, circunstâncias que ultrapassam o mero aborrecimento e caracterizam falha qualificada na prestação de serviço essencial. O valor fixado atende às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do CPC, art. 85, § 11.

Tese de julgamento:

“1. A concessionária de serviço público de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilação na rede, incumbindo-lhe comprovar a regularidade do serviço ou a ocorrência de causa excludente de responsabilidade, quando deferida a inversão do ônus da prova. 2. A queima de equipamento eletrodoméstico, associada ao descaso no atendimento administrativo e à frustração de vistorias agendadas, configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 1003489-80.2016.8.11.0003, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.10.2020; TJMT, Apelação nº 1005241-31.2023.8.11.0007, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2024; TJMT, Apelação nº 1018513-19.2025.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais movida por
ELIZABETH BENEDITA DE MORAES,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.799,00 (dois mil setecentos e noventa e nove reais) e indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais – Id. 345928876).

Inconformada, a parte apelante argumenta quanto a necessidade de reforma da sentença, alegando ausência de perturbação elétrica na rede e que o nexo causal não foi comprovado.

Continua afirmando quanto a improcedência da condenação por danos morais, em razão da inexistência de ato ilícito ou necessidade de minoração do valor arbitrado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id. 34592887).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso de apelação (Id. 345928883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais movida por
ELIZABETH BENEDITA DE MORAES,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.799,00 (dois mil setecentos e noventa e nove reais) e indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais – Id. 345928876).

A controvérsia estabelecida nos autos exige, antes de qualquer análise meritória, a correta delimitação da natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes. Trata-se, inequivocamente, de relação de consumo, na qual a autora figura como destinatária final do serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela concessionária ré. Essa qualificação jurídica não constitui mera formalidade processual, mas determina todo o regime de responsabilização aplicável ao caso concreto, com reflexos diretos sobre a distribuição do ônus probatório e sobre os critérios de aferição do defeito na prestação do serviço.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público de energia elétrica encontra fundamento constitucional no artigo 37, parágrafo 6º, da Carta Magna, que estabelece
a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos pelos danos que seus agentes causarem a terceiros
.

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Essa responsabilidade objetiva é reforçada e detalhada pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente em seu artigo 14, que dispensa a demonstração de culpa para a configuração do dever de indenizar, exigindo apenas a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano experimentado e do nexo de causalidade entre ambos.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

O artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que os órgãos públicos, por si ou suas empresas concessionárias,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
. O fornecimento de energia elétrica enquadra-se, sem qualquer margem de dúvida, na categoria de serviço essencial, o que impõe à concessionária um dever qualificado de prestação, com padrões elevados de qualidade e segurança. A inadequação do serviço, portanto, não se limita à interrupção do fornecimento, abrangendo também as oscilações, variações de tensão e demais irregularidades que possam causar danos aos equipamentos dos consumidores.

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”

A apelante sustenta, como fundamento central de sua insurgência, a ausência de nexo de causalidade entre o alegado dano e a prestação do serviço, argumentando que seus sistemas internos não registraram qualquer perturbação na rede elétrica na data e horário indicados pela autora. Apresenta, para tanto, telas extraídas de seus sistemas corporativos, afirmando que tais registros demonstrariam a regularidade do fornecimento e, consequentemente, a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados.

Essa argumentação, contudo, não resiste a uma análise mais detida, seja sob o aspecto probatório, seja sob a perspectiva da distribuição do ônus da prova em relações de consumo. A sentença recorrida, com acerto, deferiu a inversão do ônus probatório em favor da consumidora, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da
evidente hipossuficiência técnica da autora para produzir prova sobre as condições da rede elétrica externa à sua residência
.

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

Essa inversão não representa um privilégio arbitrário concedido ao consumidor, mas um mecanismo de equalização processual que reconhece a assimetria informacional e técnica existente entre o consumidor e a concessionária de serviço público.

Invertido o ônus probatório, cabia à apelante demonstrar, de forma robusta e convincente, a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de causa excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Para tanto,
a concessionária limitou-se a apresentar telas sistêmicas produzidas unilateralmente, sem qualquer auditoria externa, sem explicitação da metodologia de captação dos dados, sem demonstração da abrangência territorial do monitoramento e sem esclarecimento sobre a sensibilidade do sistema para detectar oscilações pontuais ou transitórias
.

A fragilidade probatória dessas telas sistêmicas torna-se ainda mais evidente quando se considera a natureza dos fenômenos elétricos que podem causar danos a equipamentos eletrônicos. Oscilações de tensão, picos transitórios, surtos e outras anomalias podem ocorrer em frações de segundo e afetar trechos específicos da rede de distribuição, sem necessariamente gerarem registros em sistemas de monitoramento que operam com parâmetros gerais ou que capturam apenas eventos de maior magnitude ou duração. A própria sentença recorrida, com perspicácia, observou que oscilações pontuais podem não ser captadas pelo sistema, circunstância que a apelante não logrou afastar em suas razões recursais.

Além da insuficiência intrínseca das telas sistêmicas como prova conclusiva, a conduta processual da apelante agravou significativamente sua situação probatória. Conforme demonstrado nos autos, a concessionária agendou vistorias técnicas na residência da autora para os dias 17 de outubro e 21 de outubro de 2024, mas
não compareceu em nenhuma das datas aprazadas
. Essa omissão não pode ser tratada como mero detalhe procedimental, pois representa a renúncia voluntária à oportunidade de produzir a prova técnica mais relevante e esclarecedora para a solução da controvérsia.

A vistoria “
in loco
” permitiria à concessionária examinar as instalações elétricas internas da residência, verificar as condições dos equipamentos, avaliar a existência de eventuais irregularidades que pudessem ter contribuído para o dano e, eventualmente, afastar o nexo de causalidade entre o fornecimento de energia e a avaria no televisor. Ao deixar de comparecer às vistorias agendadas, a apelante abriu mão dessa possibilidade e não pode, posteriormente, pretender que o Poder Judiciário supra sua inércia ou que aceite como suficientes provas unilaterais e de menor força probatória.

O artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que
o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

No caso concreto, a apelante tinha o ônus de demonstrar que o serviço foi prestado adequadamente ou que o dano decorreu de causa alheia à sua responsabilidade. Não se desincumbiu desse ônus. A ausência de comparecimento às vistorias agendadas configura verdadeira negligência probatória que não pode ser compensada pela apresentação posterior de documentos unilaterais de duvidosa força demonstrativa.

A autora, por sua vez, produziu prova mínima suficiente de suas alegações. Juntou aos autos a nota fiscal de aquisição do televisor, demonstrando o valor do bem e a data de compra. Apresentou vídeo do aparelho danificado, evidenciando que o equipamento não mais funcionava. Registrou protocolos de atendimento junto à concessionária, demonstrando que buscou solução administrativa antes de recorrer ao Poder Judiciário. E, de forma especialmente relevante, contratou técnico particular que elaborou laudo atestando a inexistência de irregularidades na rede elétrica interna da residência que pudessem ter causado o defeito no eletrodoméstico.

Esse conjunto probatório, analisado à luz da inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva da concessionária,
é suficiente para estabelecer a presunção de que o dano decorreu de defeito na prestação do serviço
. A apelante não apresentou contraprova idônea capaz de afastar essa presunção. Não demonstrou que o aparelho apresentava defeito preexistente, não comprovou desgaste anormal do equipamento, não evidenciou mau uso por parte da consumidora e não provou que a causa do dano foi alheia ao fornecimento de energia elétrica.

A argumentação recursal de que a autora não apresentou laudo técnico conclusivo sobre a causa do dano inverte indevidamente a lógica probatória aplicável às relações de consumo. Exigir do consumidor a produção de prova técnica pericial sobre as condições da rede elétrica externa ou sobre os fenômenos elétricos que causaram o dano equivaleria a impor-lhe um ônus impossível ou excessivamente oneroso, esvaziando completamente a proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor. O consumidor não tem, nem poderia ter, acesso aos dados técnicos da rede de distribuição, não dispõe de equipamentos de medição e monitoramento da qualidade da energia fornecida e não possui conhecimento técnico especializado para avaliar as causas de danos elétricos.

A responsabilidade objetiva existe precisamente para dispensar o consumidor dessa prova impossível, transferindo à concessionária, que detém todos os meios técnicos e informacionais necessários, o ônus de demonstrar a regularidade do serviço prestado. Quando a concessionária não se desincumbe adequadamente desse ônus, como ocorreu no caso concreto, a consequência natural é o reconhecimento do nexo de causalidade e a condenação ao ressarcimento dos danos.

A apelante insiste na tese de que avarias em eletrodomésticos podem decorrer de múltiplas causas, como desgaste natural, vícios internos, instalações inadequadas ou problemas na rede particular do imóvel.
Essa afirmação é verdadeira em abstrato, mas irrelevante no caso concreto, pois não passa de especulação genérica desacompanhada de qualquer elemento probatório
. Não basta à concessionária levantar hipóteses alternativas; é necessário demonstrar, com prova concreta, que a causa determinante do dano foi efetivamente uma dessas circunstâncias alheias ao fornecimento de energia.

O laudo técnico particular apresentado pela autora afastou expressamente a hipótese de irregularidades na instalação elétrica interna da residência, concluindo que não havia fugas ou curtos-circuitos que pudessem ter causado o defeito no aparelho, vejamos:

A apelante
não impugnou especificamente esse laudo, não apontou vícios em sua elaboração
, não questionou a qualificação técnica do profissional que o subscreveu e não produziu contraprova técnica. Limitou-se a afirmar, genericamente, que
o laudo seria insuficiente, sem demonstrar concretamente em que consistiria essa insuficiência
.

Quanto aos danos materiais, o valor de R$ 2.799,00 (dois mil setecentos e noventa nove reais) está comprovado pela
nota fiscal de aquisição do televisor e não foi especificamente impugnado pela apelante
. A condenação ao ressarcimento integral do valor do bem é medida que se impõe, pois o aparelho tornou-se inutilizável em decorrência do dano. A apelante não demonstrou que o conserto seria viável ou economicamente vantajoso, nem apresentou orçamento que pudesse reduzir o montante da indenização. A correção monetária pelo INPC desde a data do evento danoso e os juros de mora de um por cento ao mês desde a citação atendem aos princípios da reparação integral e foram corretamente fixados pela sentença recorrida.

A condenação por danos morais merece especial atenção, pois a apelante dedica parte significativa de suas razões recursais à tentativa de descaracterizar a ofensa extrapatrimonial, classificando a situação como mero aborrecimento cotidiano. Essa tese não prospera. O dano moral, no caso concreto, não decorre simplesmente da queima do aparelho televisor,
mas do conjunto de circunstâncias que envolveram a falha na prestação do serviço e, especialmente, a conduta da concessionária no tratamento da reclamação administrativa
.

A autora, pessoa idosa e aposentada, sofreu dano em equipamento essencial de sua residência em decorrência de oscilação na rede elétrica. Buscou solução administrativa, contatou a concessionária, obteve protocolos de atendimento e teve vistorias agendadas. Organizou sua rotina para estar presente nas datas aprazadas, mas a concessionária não compareceu em nenhuma das duas ocasiões. Deslocou-se pessoalmente até a agência física da empresa para reiterar o pedido, despendendo tempo e esforço que não deveria ser necessário. Ao final, teve seu pedido administrativo indeferido com base em registros internos unilaterais, sem que a concessionária tivesse realizado qualquer diligência efetiva para apurar as causas do dano.

Esse conjunto de circunstâncias ultrapassa, em muito, a esfera do mero aborrecimento. Configura verdadeiro descaso com o consumidor, desrespeito ao seu tempo e à sua dignidade, e imposição de desgaste emocional desnecessário. A doutrina contemporânea reconhece a teoria do desvio produtivo do consumidor, segundo a qual o tempo desperdiçado pelo consumidor na tentativa de solucionar problemas causados pelo fornecedor representa dano indenizável, pois o tempo é atributo da personalidade e sua perda forçada afeta a qualidade de vida e o bem-estar do indivíduo.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem reconhecido a configuração de dano moral em situações análogas, especialmente quando a concessionária de serviço público demonstra indiferença ou descaso no atendimento ao consumidor, obrigando-o a percorrer verdadeira via crucis administrativa sem obter solução adequada. O dano moral, nesses casos, não decorre de hipersensibilidade do consumidor, mas da violação objetiva de seus direitos e da frustração de expectativas legítimas de atendimento eficiente e respeitoso.

A propósito, vejamos o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA – DANO MORAL CARACTERIZADO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – INVIABILIDADE - DANO MATERIAL – CABIMENTO – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR CONSTANTE DO ORÇAMENTO APRESENTADOS PELO AUTOR - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante do acervo probatório contido nos autos, não há por onde acolher a tese de inocorrência dos distúrbios elétricos, ou mesmo a sugerida ausência de nexo de causalidade entre tais oscilações e os estragos causados no equipamento do autor, restando configurada a falha na prestação de serviços, que enseja o dever de indenizar. 2 .
É evidente que a “queima” do aparelho eletrônico do autor, agravada pela recusa pela ré na resolução administrativa do imbróglio, atingiu a esfera íntima doa autor, o que enseja o dever de indenizar
. 3.
No que diz respeito ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida
. 4
. Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o “quantum” arbitrado (R$ 8.000,00), está aquém daquele usualmente fixado em casos análogos (R$ 10.000,00), não havendo que se falar, portanto, em sua redução
. 5 .
O autor não fez prova que a geladeira ficou inutilizada em razão do referido odor, de modo que os danos materiais devem corresponder apenas àquele valor indicado no laudo técnico/orçamento como necessário para o seu conserto, qual seja, de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), com incidência de juros de 1% (um por cento) e correção monetária a partir do evento danoso
.” (TJ-MT 10034898020168110003 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – SOBRECARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
É amplamente reconhecido que a concessionária de serviço público de energia elétrica é responsável de forma objetiva pelos atos de seus representantes, sem a necessidade de comprovação de culpa, conforme estabelecido pelo artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal e pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Considerando a inversão do ônus da prova aliando-a a previsão do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabe à empresa demandada desconstituir os fatos alegados pela parte autora, qual seja a eficiência de seus serviços e a inexistência de dano, assim como comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado. Conforme dispõe o art . 611 da Resolução Normativa n. 1000/2021 da ANEEL, na análise do pedido de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, que é a caracterização do vínculo entre o evento causador e o dano reclamado, considerando os registros de ocorrências na sua rede e observar o Módulo 9 do PRODIST. O aborrecimento da parte autora com a queima de seus equipamentos eletrônicos decorrente de oscilação de energia, não se mostra, por si só, apta a caracterizar dano moral passível de indenização, haja vista que não configura uma ofensa direta ao direito de personalidade do consumidor
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005241-31 .2023.8.11.0007, Relator.: Des (a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 19/03/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SOBRETENSAO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS – NEXO DE CAUSAL DEMONSTRADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. A concessionária de serviço público não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação de seus serviços, impingindo-lhe responsabilidade por queimas de aparelhos elétricos sem comprovar efetivamente as suas alegações, muito pelo contrário, caminhando contra todo o acervo probatório existente nos autos. Assim, a presença de nexo de causalidade entre o ato ilícito perpetrado pela empresa e os danos suportados pelos consumidores resta evidente . Demonstrado o ato ilícito com a sobretensão na rede de energia elétrica e a queima dos aparelhos elétricos dos consumidores, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10185131920258110041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/01/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2026) (destaquei)

O valor arbitrado a título de danos morais, R$ 6.000,00 (seis mil reais), revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto. A fixação do “
quantum
” indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, a extensão do dano, as condições econômicas das partes e as finalidades compensatória e pedagógica da indenização. O valor fixado não é excessivo a ponto de gerar enriquecimento sem causa da autora, nem irrisório a ponto de não cumprir a função de desestimular a reiteração da conduta lesiva pela concessionária.

A apelante invoca precedentes doutrinários e jurisprudenciais que exigem determinada magnitude para a caracterização do dano moral, argumentando que nem todo desconforto ou contrariedade merece indenização. Esses precedentes são pertinentes e corretos em tese, mas inaplicáveis ao caso concreto.
A situação vivenciada pela autora não se enquadra na categoria de mero desconforto ou contrariedade trivial. Houve dano patrimonial concreto, houve busca reiterada e frustrada de solução administrativa, houve descumprimento de compromissos assumidos pela concessionária e houve negativa injustificada de ressarcimento. Esse conjunto caracteriza ofensa à dignidade do consumidor e justifica plenamente a reparação moral
.

A pretensão subsidiária de redução do valor da indenização por danos morais também não merece acolhida. A sentença recorrida já arbitrou valor inferior ao postulado na inicial, demonstrando que o magistrado de primeiro grau exerceu adequadamente o juízo de ponderação e moderação. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) situa-se dentro dos parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência para casos semelhantes e não apresenta qualquer desproporcionalidade que justifique intervenção desta Corte.

A apelante requer, ainda, que eventual condenação observe os critérios de atualização estabelecidos pela Lei 14.905/2024, que alterou o artigo 406 do Código Civil. A sentença recorrida, contudo, aplicou corretamente a legislação consumerista e o princípio da reparação integral, determinando a corre evento danoso para os danos materiais e desde o arbitramento para os danos morais, com juros de mora de um por cento ao mês desde a citação. Esses critérios atendem à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e não merecem alteração.

A análise detida de todos os argumentos recursais conduz à conclusão de que a sentença recorrida merece integral confirmação. O Juízo de Origem examinou adequadamente a prova dos autos, aplicou corretamente a legislação de regência, distribuiu adequadamente o ônus probatório e arbitrou valores proporcionais e razoáveis para as indenizações. A apelante não demonstrou erro de julgamento, não apresentou prova nova capaz de alterar o quadro probatório e não evidenciou qualquer vício que justifique a reforma do decisum.

A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público existe precisamente para proteger o consumidor em situações como a dos autos, nas quais a assimetria técnica e informacional impediria a adequada tutela jurisdicional se fosse exigida prova impossível ou excessivamente onerosa. A inversão do ônus probatório e a presunção de defeito do serviço diante da prova mínima do dano não representam privilégios arbitrários, mas mecanismos de equalização que permitem a efetivação dos direitos fundamentais do consumidor.

A concessionária que presta serviço público essencial assume, por força de lei e do contrato de concessão, deveres qualificados de eficiência, segurança e continuidade. Quando falha no cumprimento desses deveres e causa danos ao consumidor, deve responder objetivamente, independentemente de culpa. Quando é chamada a apurar administrativamente o dano e deixa de comparecer às vistorias agendadas, agrava sua situação e não pode pretender que documentos unilaterais posteriores supram sua negligência probatória.

O Poder Judiciário não pode chancelar condutas que esvaziarem a proteção legal do consumidor ou que transformarem a negativa administrativa em blindagem contra a responsabilização. A manutenção da sentença recorrida preserva a coerência do sistema de proteção do consumidor, desestimula práticas de atendimento ineficiente e reafirma que as concessionárias de serviço público devem responder adequadamente pelos danos que causarem, seja na esfera patrimonial, seja na esfera extrapatrimonial.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a apelante ao pagamento das custas processuais recursais e
MAJORO
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026